Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712325-30.2019.8.07.0001 RECORRENTES: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 171 do Código Penal: exercendo atividade de compra e vinda de carros usados, receberam um automóvel para venda em consignação, venderam-no, mas não repassaram o valor devido ao dono do veículo, ludibriado em sua boa-fé. 2 A materialidade e a autoria do estelionato são evidenciadas quando provado o dolo preordenado no momento do recebimento do automóvel, quando o agente se propõe a revendê-lo já com o propósito de não repassar o preço à vítima. 3 A análise negativa da culpabilidade não pode se fundar na existência de dolo direito, que é elemento da tipicidade. Quanto ao comportamento da vítima, apenas deve ser analisado em favor do réu. 4 Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 171, §5o, do Código Penal, pleiteando a nulidade do feito em razão da ausência de representação das vítimas, sob o argumento de que, mesmo em caso de denúncia já recebida, diante dos direitos fundamentais do acusado, a lei deve retroagir em seu benefício e, para tanto, devem ser intimadas as vítimas para declinar se pretendem ou não prosseguir com a persecução penal, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 171, §5o, do Código Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que a tese em debate não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que, quando a matéria não foi objeto de análise pelo órgão julgador “carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, conforme o que preceituam as Súmulas 211 desta Corte e 282 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1469761/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025